Tribunal: TJMT
Processo: 1003896-76.2019.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003896-76.2019.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Depósito Judicial, Incentivos fiscais, Fato Gerador/Incidência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[INDIANA AGRI COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0004-47 (APELANTE), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE CRISTOVAO MARTINS JUNIOR - CPF: 008.007.341-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE:
INDIANA AGRI COMERCIO E EXPORT
AÇÃO DE CEREAIS EIRELI

EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA – ICMS – FETHAB – MILHO – LEGALIDADE – ERRO MATERIAL – MATÉRIA DE EXPORTAÇÃO – ASSUNTO ABORDADO CORRETAMENTE – ERRO MATERIAL INEXISTENTE – OMISSÃO – ADI 6.365-TO – INEXISTENTE – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL EM APLICAÇÃO A ADI 2056/ME – STF - OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO REJEITADO.

Embargosdedeclaraçãosão cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem serrejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

Não há que se falar em omissão quando o acórdão traz amplo debate da matéria fático-jurídica discutida, com conclusão jurídica, porém, divergente do defendido pela parte embargante.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dosembargosdedeclaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
INDIANA AGRI COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
em desfavor de acórdão proferido na análise do
Recurso de Apelação
n.
1003896-76.2019.8.11.0037
, que
negou
provimento ao recurso
que visava a reforma da sentença de primeiro grau para
julgar procedente a ação e declarar a inexistência de relação jurídico-tributária das partes sobre a contribuição do FETHAB nas operações de exportação de grãos de milho
.

O Embargante assevera que o acórdão apresentou vício de omissão
e
erro material
, sobre os seguintes pontos:

Erro material ao tratar da matéria como sendo de operações internas quando se discute com a inicial a cobrança inconstitucional do FETHAB nas operações de exportação
;

Afirma que houve erro material também quanto às jurisprudências apresentadas que se referem a casos de cobrança de FETHAB nas operações internas
;

Aduz a ocorrência de omissão sobre a ADI n. 6.365 (TO) julgado pelo STF que reconheceu a inconstitucionalidade do FET, contribuição semelhante ao FETHAB cobrada no estado de Tocantins
.

Por fim, para fins de prequestionamento, invoca os artigos 146, inciso II, 155, inciso X, alínea “a”, 158, inciso V, 167, inciso IV e 212, todos da Constituição Federal, além do art. 113 do CTN.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar o
s
alegado
s
vício
s
e reformar a decisão embargada.

Devidamente
intimado,
o Embargado apresentou contrarrazões
pela rejeição do recurso
(ID.
218056169
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:
INDIANA AGRI COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI

EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração apresentados por
INDIANA AGRI COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
em desfavor de acórdão proferido na análise do
Recurso de Apelação
n.
1003896-76.2019.8.11.0037
, que
negou
provimento ao recurso
que visava a reforma da sentença de primeiro grau para julgar procedente a ação e declarar a inexistência de relação jurídico-tributária das partes sobre a contribuição do FETHAB nas operações de exportação de grãos de milho
.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

A decisão lançada possui o seguinte teor:

“
VOTO-MÉRITO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Indiana
Agri
Comercio e Exportação de Cereais EIRELI
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária n. 1003896-
76.2019.8.11.0037 ajuizada em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedentes os pedidos da inicial e condenou o Requerente, ora Apelante, ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A Apelante, no mérito, defende a inconstitucionalidade formal e material da contribuição ao FETHAB prevista no artigo 7º, §1º-A, inc. III, da Lei Estadual n. 7.263/2000, com redação dada pela Lei Estadual n. 10.818/2019, nas exportações de milho.

Pois bem.

Analisando a petição inicial, verifica-se que a ação foi proposta com vistas a inexistência de relação jurídica entre a autora e réu, declarando também, em consequência disto, a inconstitucionalidade da exigência de pagamento da contribuição ao FETHAB como condição para a obtenção ou manutenção do regime especial exportação de milho e equiparadas, prevista no artigo 7º, §1º-A, inciso III e 8º, incisos I e III, da Lei Estadual n. º 7.263, de 27 de março de 2000, com redação dada pela Lei Estadual n. º 10.818, de 29 de janeiro de 2019, por afronta ao disposto nos artigos 146, inciso II, 150, incisos III, alíneas ‘b’ e ‘d’, 154, inciso I, 155, inciso X, alínea ‘a’, 158, inciso IV, 167, inciso IV e 212, todos da Constituição Federal, além do artigo 113 do Código Tributário Nacional, e, por arrastamento, do disposto nos artigos 11, incisos I e III e 27-I-3 do Decreto Estadual n.º 1.261/2000 e 3º, §5º-A, do Decreto Estadual n. º 1.261/2017.

Aduz que o artigo 7º da Lei Estadual nº 7.263/2000, estabelece que o regime de diferimento está apenas previsto nas operações internas realizadas com os produtos: soja, gado, madeira e feijão, excluindo as operações de exportação ou interestaduais realizadas com milho, não estando sujeitas ao regime de diferimento.

Relata sobre a diferença entre os institutos do diferimento e da imunidade tributária, além do seu caráter compulsório e não facultativo quanto ao pagamento do tributo de ICMS e da contribuição do FETHAB nas operações de exportação de grãos de milho, violando a lei o princípio da anterioridade
nonagesimal
, nos termos do art. 150, inciso III, alíneas “b” e “c' da Constituição Federal.

Da ilegalidade sobre o FETHAB

No tocante a exigência do recolhimento da contribuição ao FETHAB sobre as operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, inclusive no transporte de milho, nas operações interestaduais, nas operações de exportação, bem como nas operações equiparadas à exportação, convém destacar que
aLei
Estadual n. 7.263/2000, alterada pela Lei Estadual n. 10.818/2019, assim dispõe em seu 7º, §1º-A, inc. III, Vejamos:

“Art. 7º O benefício do diferimento do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, previsto na legislação estadual para as operações internas com soja, gado em pé, madeira serrada e madeira em tora, fica condicionado a que os contribuintes, remetentes da mercadoria, contribuam para o FETHAB e, conforme o caso, para o FABOV, para o Instituto
Matogrossense
do Algodão -
IMAmt
, para o Instituto Mato-grossense do Agronegócio - IAGRO, bem como para o Centro das Indústrias Produtoras e Exportadoras de Madeira do Estado de Mato Grosso.

[...]

§1º-A A contribuição ao FETHAB será, também, devida nas operações mencionadas com os produtos adiante arrolados, hipóteses em que o remetente da mercadoria deverá recolher os valores assinalados que serão creditados à conta do referido Fundo:

[...]

III - 6% (seis por cento) do valor da UPF/MT, vigente no período, por tonelada de milho transportada, nas operações interestaduais, nas operações de exportação, bem como nas operações equiparadas à exportação, previstas no parágrafo único do art. 3º da Lei Complementar Federal nº 87, de 13 de setembro de
1996.”

A Apelante é atacadista de produtos de origem vegetal, tais como soja, milho, feijão, arroz, trigo, algodão, lenha, dentre outras commodities agrícolas, conforme inscrição e situação cadastral emitidos pela SRFB e SEFAZ/MT.

Registre-se que a lei não obriga os produtores rurais a efetuar o recolhimento do FETHAB, não havendo que se falar em
compulsoriedade
, constituindo
simplesmente uma faculdade dos contribuintes de optarem pelo diferimento do ICMS.

Conforme, assentado nas contrarrazões de que o contribuinte se credencia no FETHAB, para usufruir do regime especial nas exportações, todas as outras operações, sejam internas, sejam interestaduais (ainda que não para exportação), ficam englobadas pela sistemática desse regime especial, qual seja o pagamento do FETHAB.

Por outro lado, em se tratando de benefício fiscal, não está o Estado obrigado a concedê-lo aos contribuintes, podendo condicioná-lo discricionariamente ao recolhimento da contribuição em comento.

Ademais, a ausência de
compulsoriedade
descaracteriza o FETHAB como tributo, que tem sua definição prevista no art. 3º do Código Tributário Nacional, que assim estabelece:

“Art. 3º - Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente
vinculada.”

Portanto, não sendo a referida contribuição obrigatória, não assume natureza jurídica tributária.

Acerca da matéria em análise, o Superior Tribunal de Justiça dispôs:

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL – LEGITIMAÇÃO ATIVA – SINDICATOS – PROVA DE EXISTÊNCIA E FUNCIONAMENTO HÁ MAIS DE UM ANO – ART. 5º, LXX, "B", da CF/88 – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO CONTRA LEI EM TESE – CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB – NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. 1. Doutrina e jurisprudência entendem que, se a lei gera efeitos concretos quando é publicada, ferindo direito subjetivo, é o mandado de segurança via adequada para impugná-la. 2. A Lei Estadual 7.263/2000, com as alterações da Lei 7.882/2002, ao conceder o benefício fiscal aos contribuintes, estabelecendo ato de natureza vinculada à Administração, com efeitos concretos e imediatos, e dando ensejo à impetração do writ preventivo. Inaplicabilidade da Súmula 266/STF. Não ferimento da jurisprudência estratificada na Súmula 266/STF. 3. A contribuição ao Fundo de
Transporte e Habitação - FEHTAB, instituída pela Lei 7.263/2000 do Estado de Mato Grosso para as operações internas com soja, gado em pé, algodão e madeira não se enquadra no conceito de tributo previsto no art. 3º do Código Tributário Nacional, porque ausente a característica da
compulsoriedade
. 4. Contribuição que equivale a uma contraprestação pecuniária imposta a contribuintes do ICMS como contrapartida ao benefício fiscal de diferimento desse tributo para momento posterior ao da saída da mercadoria do estabelecimento, de opção facultativa, e que antes era concedido pelo Fisco Estadual como uma liberalidade, de forma incondicional. 5. Inexistência de vedação legal ou constitucional quanto à possibilidade de imposição, pela lei estadual, da observância de determinados requisitos ou de determinada contraprestação pelo contribuinte para a obtenção do benefício do diferimento do ICMS, principalmente em se tratando de hipótese de renúncia fiscal. 6. Recurso ordinário improvido. (STJ - RMS 200401323390 - (18971 MT) - 2ª T. – Rela. Mina. Eliana Calmon - DJU 14-11-2005 - p. 00233)

Ainda, em caso análogo, conforme destacado no julgamento do
RExt
n.º 613.468-DF, sob relatoria do E. Min. Roberto Barroso, restou assim ementado:

EMENTA: Ação Direta de Inconstitucionalidade. Artigos 9o a 11 e 22 da Lei n. 1.963, de 1999, do Estado do Mato Grosso do Sul. 2. Criação do Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do Estado de Mato Grosso do Sul - FUNDERSUL. Diferimento do ICMS em operações internas com produtos agropecuários. 3. A contribuição criada pela lei estadual não possui natureza tributária, pois está despida do elemento essencial da
compulsoriedade
. Assim, não se submete aos limites constitucionais ao poder de tributar. 4. O diferimento, pelo qual se transfere o momento do recolhimento do tributo cujo fato gerador já ocorreu, não pode ser confundido com a isenção ou com a imunidade e, dessa forma, pode ser disciplinado por lei estadual sem a prévia celebração de convênio. 5. Precedentes. 6. Ação que se julga improcedente. (ADI 2056,
Relator(
a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 30/05/2007, DJe-082 DIVULG 16-08-2007 PUBLIC 17-08-2007 DJ 17-08-2007 PP-00022 EMENT VOL-02285-02 PP-00365 RTFP v. 15, n. 76, 2007, p. 331-337)

A Suprema Corte já decidiu
“pela constitucionalidade de lei estadual que condicionava o benefício fiscal de diferimento do ICMS ao recolhimento de contribuição para um Fundo próprio criado pela norma. Na ocasião, firmou-se a
natureza não tributária da contribuição e a sua não submissão aos princípios e limites do poder de
tributar.“
(RE 606.218/MT, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJ 03/05/2018).

Por conseguinte, considerando que a contribuição para o Fundo Estadual de Transporte e Habitação não se trata de tributo, é certo precisar observar o princípio da anterioridade
nonagesimal
.

Ademais, ainda que a Apelante sustente que houve aumento indireto da carga tributária, é certo que o tributo em si não houve alteração, posto que a contribuição do FETHAB é facultativa, portanto, não incidindo os princípios dos tributos. A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR INDEFERIDA – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO AO FETHAB – ALEGAÇÃO DE PRÉVIA CONCESSÃO DO DIFERIMENTO DO ICMS INDEPENDENTEMENTE DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO E INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL E DA SEGURANÇA JURÍDICA – CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA – AUSÊNCIA DO ATRIBUTO DA COMPULSORIEDADE INERENTE AOS TRIBUTOS – PRESCINDIBILIDADE DE SUBMISSÃO AOS LIMITES DO PODER DE TRIBUTAR –– DECISÃO MANTIDA – AUSÊNCIA DA RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento de que a contribuição para o Fundo Estadual de Transporte e Habitação não se trata de tributo, face a ausência do atributo da
compulsoriedade
, não havendo se falar em observância aos limites do poder de tributar, como o princípio da anterioridade
nonagesimal
.

Nos termos da legislação de regência, o pagamento das contribuições ao
Fethab
trata-se de faculdade do contribuinte, entretanto, constitui condição para fruição do diferimento do ICMS
.

Ausente a relevância da fundamentação, de rigor o indeferimento da liminar postulada em sede de mandado de
segurança.”

(TJMT, RAI n. 1004828-78.2019.8.11.0000, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Mario Roberto
Kono
de Oliveira, j. 10.09.2019) (Grifo nosso)

Aliás, já foi objeto nesta câmara temporária em processo de relatoria do Des. Gilberto Lopes
Bussiki
, em ação que, inclusive, é como parte uma filial da Apelante, decidiu nesse mesmo sentido, restando ementada da seguinte forma:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA – ICMS – FETHAB – MILHO – LEGALIDADE – CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA – AUSÊNCIA DE COMPULSARIEDADE INERENTE A TRIBUTO – VIOLAÇÃO À IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTA NO ARTIGO ART. 155, §2º, X, “A”, DA CF/88 – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A Suprema Corte já decidiu “pela constitucionalidade de lei estadual que condicionava o benefício fiscal de diferimento do ICMS ao recolhimento de contribuição para um Fundo próprio criado pela norma. Na ocasião, firmou-se a natureza não tributária da contribuição e a sua não submissão aos princípios e limites do poder de
tributar.“
(RE 606.218/MT, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJ 03/05/2018)

2. a contribuição ao FETHAB é medida facultativa, não existindo obrigatoriedade de adesão, sendo somente condição para o contribuinte que deseja aderir voluntariamente ao Regime Especial de Controle e Fiscalização estabelecido pelo supracitado decreto, conforme descrito no art. 8º, inc. I e III, §1º, da Lei Estadual n. 7.263/2000, alterada pela Lei Estadual n. 10.818/2019.

(N.U 1003143-22.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/06/2023,
Publicado
no DJE 03/07/2023) (grifo nosso)

Assim, a Apelante não está obrigada a participar do regime de diferimento, de consequência, a contribuir na formação do fundo, cujo, destino e finalidade são proporcionar melhor sistema rodoviário e habitacional no âmbito estadual.

Por ser facultativo o recolhimento a sua natureza jurídica é da espécie de contribuição.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença tal como lançada.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor da causa.

É como voto.
“

ERRO MATERIAL

O Embargante afirma que a decisão apresenta latente erro material ao tratar da mateira como sendo cobrança de FETHAB sobre operações internas enquanto os pedidos se referem a operações de exportação.

Afirma, inclusive, que as jurisprudências utilizadas no julgamento se referem a operações internas, logo, não possui direcionamento ao direito debatido nestes autos.

Revisitando a decisão em voga, não constato a ocorrência do alegado erro material.

Isso porque, em vários momentos a decisão
especifica
que a análise realizada é sobre a operação de exportação, ao contrário do que afirma o Embargante.

Vejamos alguns trechos:

[...]
No tocante a exigência do recolhimento da contribuição ao FETHAB sobre as operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, inclusive no transporte de milho, nas operações interestaduais, nas
operações de

exportação
, bem como nas operações equiparadas à
exportação
, convém destacar que a

Lei Estadual n. 7.263/2000, alterada pela Lei Estadual n. 10.818/2019, assim dispõe em seu 7º, §1º-A, inc. III, Vejamos:

“Art. 7º O benefício do diferimento do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, previsto na legislação estadual para as operações internas com soja, gado em pé, madeira serrada e madeira em tora, fica condicionado a que os contribuintes, remetentes da mercadoria, contribuam para o FETHAB e, conforme o caso, para o FABOV, para o Instituto
Matogrossense
do Algodão -
IMAmt
, para o Instituto Mato-grossense do Agronegócio - IAGRO,
bem como para o Centro das Indústrias Produtoras e Exportadoras de Madeira do Estado de Mato Grosso.

[...]

§1º-A A contribuição ao FETHAB será, também, devida nas operações mencionadas com os produtos adiante arrolados, hipóteses em que o remetente da mercadoria deverá recolher os valores assinalados que serão creditados à conta do referido Fundo:

[...]

III - 6% (seis por cento) do valor da UPF/MT, vigente no período, por tonelada de milho transportada, nas operações interestaduais,
nas operações de exportação
, bem como nas operações equiparadas à exportação, previstas no parágrafo único do art. 3º da Lei Complementar Federal nº 87, de 13 de setembro de
1996.”

[...]

Conforme, assentado nas contrarrazões de que o contribuinte se credencia no FETHAB, para usufruir do regime especial
nas exportações
, todas as outras operações, sejam internas, sejam interestaduais (ainda que não para exportação), ficam englobadas pela sistemática desse regime especial, qual seja o pagamento do FETHAB.
[...]”

É de fácil percepção que o acórdão embargado tratou corretamente da matéria, referindo-se
a
operações de exportação.

Além disso, as jurisprudências apresentadas se apresentam corretamente ao tema abordado, porquanto demonstram que o

Fundo Estadual de Transporte e Habitação não se trata de tributo, face a ausência do atributo da
compulsoriedade
, entendimento exprimido do
STF
.

E se o problema apontado for a indicação de “exportação”, abaixo colaciono outra jurisprudência, com a mesma identidade de entendimento que os que foram apresentados no acórdão embargado e supre a necessidade aforada pelo Embargante.

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA
C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DIFERIMENTO DO ICMS –
BENEFÍCIO CONDICIONADO AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO (FETHAB)
–
CONSTITUCIONALIDADE - QUESTÃO CONTROVERTIDA DECIDIDA PELO STF –

ADI 2056/MS - AUSÊNCIA DE COMPULSORIEDADE
–
DESCARACTERIZAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DE TRIBUTO – PRECEDENTES
- RESERVA DE PLENÁRIO PARA O EXAME DA CONSTITICIONALIDADE DA NORMA LOCAL - DESNECESSIDADE - SITUAÇÃO EXCEPCIONADA PELO STF - REPERCUSSÃO GERAL ATINENTE AO ARE 914.045-RG -
ALCANCE DAS OPERAÇÕES DESTINADAS À EXPORTAÇÃO
- ART. 21-A DO DECRETO ESTADUAL N. 1.261/2000 - CONSEQUÊNCIA DA OPÇÃO PELO DIFERIMENTO DO ICMS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1 - O pagamento da contribuição ao FETHAB é devido, apenas, por aqueles contribuintes que manifestarem sua opção pelo benefício do diferimento do ICMS. 2 - “[...] 3. A contribuição criada pela lei estadual não possui natureza tributária, pois está despida do elemento essencial da
compulsoriedade
. Assim, não se submete aos limites constitucionais ao poder de tributar. 4. O diferimento, pelo qual se transfere o momento do recolhimento do tributo cujo fato gerador já ocorreu, não pode ser confundido com a isenção ou com a imunidade e, dessa forma, pode ser disciplinado por lei estadual sem a prévia celebração de convênio. [...] (ADI 2056, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 30/05/2007, DJe-082 DIVULG 16-08-2007 PUBLIC 17-08-2007 DJ 17-08-2007 PP-00022 EMENT VOL-02285-02 PP-00365 RTFP v. 15, n. 76, 2007, p. 331-337)" 3 - O contribuinte mato-grossense, interessado em promover operações com madeira, ao abrigo do diferimento do ICMS, previsto na legislação tributária estadual, deverá recolher, antes de iniciada a saída, a contribuição ao FETHAB, ainda que parte das suas comercialização se destine à
exportação
(art. 21-A, do Decreto Estadual n. 1.261/2000).

(TJ-MT - APL: 00499736120138110041 MT, Relator: MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 16/12/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 22/01/2020)

O que se expressa dos entendimentos aplicados é o fato da natureza jurídica do FETHAB
não se apresentar como tributo, bem como não havendo que se falar em
compulsoriedade
.

Ademais, o entendimento decorre do julgamento
do
RExt
n.º 613.468-DF, sob relatoria do E. Min. Roberto Barroso
, que se assemelha ao entendimento da
ADI 2056/MS
de Relatoria da Ministra Rosa Weber
que reconhece a constitucionalidade do FUNDERSUL, contribuição semelhante ao FETHAB cobrado no estado de Mato Grosso do Sul
.

Assim, não se está diante de um erro material, mas sim da aplicação de um entendimento emanado pelo STF em que a Embargante não concorda e, agora, pretende rediscutir a matéria por meio de embargos de declaração.

OMISSÃO

A Embargante assevera que houve omissão quanto a
ADI n. 6.365 (TO)
que reconheceu a inconstitucionalidade do FET, contribuição semelhante ao FETHAB sobrada no estado de Tocantins.

Não há que se falar em omissão, uma vez que o julgado não foi apresentado nos autos como linha de defesa do Embargante.

Ademais, o julgado da

ADI n. 6.365 (TO)
, ainda que se apresente divergente do que foi esboçado no julgamento da
ADI 2056/MS
referente ao FUNDERSUL do Mato Grosso do Sul, não é o entendimento aplicado por este Egrégio Tribunal de Justiça
e prova disso se apresenta
em uma simples busca na pesquisa de jurisprudência.

Não se trata, portanto, de omissão, mas sim da linha de entendimento aplicada perante este Tribunal de Justiça que, por sinal, acompanha julgamentos do STF
, e se mostram contrários ao entendimento defendido pela Embargante
.

PREQUESTIONAMENTO

Conforme descreve o Embargante,
a interposição do presente recurso possui o fim de prequestionamento
,
baseando-se na
necessidade do
debater

os

dispositivos infraconstitucionais para posterior apresentação de recursos às instâncias superiores
.

Afirma que os dispositivos foram invocados anteriormente para prequestionamento, contudo afirma que não foram enfrentados.

Os dispositivos apontados são os seguintes:
Art. 206, §3º, IV e V do Código Civil e art. 27 do CDC.

Abaixo segue os trechos da decisão em que os dispositivos invocados foram suficientemente enfrentados:

[...]
Arguiu
preliminarmente, a recorrente, a prescrição da pretensão indenizatória, ao argumento do decurso do prazo trienal previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil, para ressarcimento do dano material (juros de obra).

Contudo, o prazo prescricional da pretensão, relacionada à responsabilidade civil, decorrente de inadimplemento contratual de compra e venda de imóvel é decenal, nos termos do art. 205, do Código Civil, e não trienal, pois, o prazo prescricional do art. 206, §3º, inc. V, da mesma Lei, refere-se aos casos de responsabilidade civil extracontratual, o que não é o caso dos autos.

É da jurisprudência hodierna:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – UNIDADE HABITACIONAL – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – PRAZO DECENAL – REJEITADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RNI – AFASTADA – MÉRITO – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – NÃO COMPROVADO – TAXA DE EVOLUÇÃO DA OBRA – DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO PELOS JUROS DA OBRA APÓS A ENTREGA DAS CHAVES – DANO MORAL – AFASTADO - RECURSO DAS RÉS PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. O prazo prescricional da pretensão, relacionada à responsabilidade civil, decorrente de inadimplemento contratual de compra e venda de imóvel é decenal, nos termos do art. 205, do C.C, e não trienal, pois, o prazo prescricional do art. 206, §3º, inc. V, do mesmo Códex, refere-se aos casos de responsabilidade civil extracontratual, o que não é o caso dos autos. Precedentes do STJ.

Destarte, rejeito a preliminar aventada.

[...]

Já o art. 27 do CDC sequer foi alvo de prequestionamento no recurso de apelação analisado.

Ademais, não indica qualquer um dos vícios elencados pelo art. 1.022 do CPC para embasar a apresentação deste recurso.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dosembargosdedeclaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
– ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
PREQUESTIONAMENTO
EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO –
RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o
recurso
de
embargos
de
declaração
deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os
embargos
de
declaração
são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os
embargos
, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já
decidida.”
(N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (
prequestionamento
explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (
prequestionamento
implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOSDEDECLARAÇÃO– AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS –PREQUESTIONAMENTO– ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
Oprequestionamento, nosEmbargosdeDeclaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludidorecurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
)
(grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras,
desde de
que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Conclusão

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias
questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, NCPC.

Por fim, fica
m
a
s partes
advertida
s
de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

Por essas razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024